Tribunal: TJMT
Processo: 0041906-78.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041906-78.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELSON ANTONIO CARNEIRO - CPF: 201.840.001-06 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECERAM E ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES, RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ART. 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI No 7.098/98 – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 35-C, DA LEI No 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR O DESACERTO – MULTA APLICADA – MANTIDA – OMISSÃO VERIFICADA –

EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, demonstrado que não foi observada a obrigatoriedade de apresentação de documentação fiscal idônea no transporte interestadual de maquinário, caracterizou-se o descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a imposição de multa pecuniária, conforme o art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/98.

3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 35-C, da Lei Estadual n.o 7.098/98, a inidoneidade da multa pode ser afastada mediante processo administrativo, no qual o sujeito passivo deve comprovar que a irregularidade não causou prejuízos ao pagamento do respectivo tributo.

4. Ademais, a parte autora não apresentou nos autos cópia do procedimento administrativo, desse modo, na ausência de provas em contrário, inexiste ilegalidade na multa aplicada.

5. Embargos acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por WELSON ANTONIO CARNEIRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0041906-78.2011.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, sendo o julgado assim ementado (ID.

209526658):

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que, a seu ver, o supratranscrito acórdão está maculado

por omissão, sob o argumento de que se fundamenta em premissa equivocada.

Sustenta que a questão referente à legalidade ou ilegalidade da apreensão da mercadoria não constitui o cerne da lide, mas sim a cobrança do débito decorrente do Termo de Apreensão.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Ex positis
, requer que os presentes embargos de declaração sejam recebidos e acolhidos, sanando-se a omissão apontada.

(...)”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 227210154, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
”
, opostos por WELSON ANTONIO CARNEIRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0041906-78.2011.8.11.0041, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante (ID.

209526658).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, a parte embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois deixou de analisar o cerne da questão, a saber, a ilegalidade da multa imposta pelo descumprimento de obrigação acessória, exigida por meio de termo de apreensão de depósito.

Com efeito, considera-se omissa a decisão judicial que, de maneira injustificada, deixa de examinar questão que deveria ter sido objeto de apreciação, seja de ofício ou a requerimento de uma das partes, bem como quando incorre em qualquer das condutas elencadas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o doutrinador José Sebastião Fagundes Cunha, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, preleciona:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, constata-se que, de fato,

assiste razão ao embargante.

Sobre o assunto, conforme o disposto no art. 24, inciso XIC, do Regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços do Estado de Mato Grosso (MT), todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhado de Nota Fiscal idônea a fim de ser demonstrada a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense. Confira-se:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

(...)”

Além disso, a Lei n.o 7.098/98, estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias”.

“Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
”.

No caso dos autos, consta da informação “
C.I. no 1.838/AJF/SEFAZ/2023
”,

datada de 23.12.2013
, as seguintes informações
(ID. 185899661 – pág. 40 e 41):

“(...)

Na oportunidade informamos que o Termo de apreensão e depósito foi lavrado após o serviço de fiscalização ter
realizado a conferência física do no do chassi e da série da máquina escavadeira transportada e ter identificado tratar-se de outro equipamento
, conforme texto extraído do termo:

MÁQUINA ESCAVADEIRA TRANSPORTADA NESTA DATA (16/03/2011) CHASSI/SERIE No N7AA01218. – MAQUINA ESCAVADEIRA IDENTIFICA DA NA NOTA FISCAL DANFE No 270 JÁ DESCRITA ACIMA, CHASSI/SE RIE No N7AA01239 MOTOR 30386672.
EM FACE DE CONSTATAÇÃO DE QUE A MAQUINA TRANPOSTADA NÃO É A MESMA DESCRITA NO DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO PARA O TRANSPORTE EM SITUAÇÃO DE RETORNO, COM BASE NOS ART. 35, 35-A E 35-B DA LEI No 7.098/98.

ESTE DOCUMENTO FISCAL FICA CONSIDERADO INIDONEO PELO FISCO NOS TERMOS DO ART. 35-B, VII, DA LEI No 7.098/98, FICANDO O REMETENTE “WELSON ANTONIO CARNEIRO-CPF No 201.840.0001-06” COMO SUJEITO PASSIVO DESTA OPERAÇÃO, RESPONDENDO PELA FALTA DA EMISSÃO E ESTAR ACOMPANHADO DO DOCUMENTO FISCAL CORRESPONDENTE. ESTA OPERAÇÃO INFRIGE A LEI FEDERAL No 8.137/90-CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FICA O VALOR DA OPERAÇÃO ARBITRADA NA FORMA DO ART. 40 DO RICMS-MT, NO VALOR DE R$ 200.000,00.

Assim, foi lavrado o TAD para cobrança do ICMS e da penalidade devida de acordo com artigo 45, inciso III, alínea “a” da Lei no 7.098/98.

(...)”.

Ademais, cumpre ressaltar o descumprimento de obrigação acessória implica na aplicação de multa, conforme prevê o artigo 113,
caput
e §2o e §3o, do Código Tributário Nacional, artigo 45 da Lei n.o 7098/98, e artigo 924 do RICMS/2014, como transcrevo:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.

“Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação; (...)”.

“Art. 924. O descumprimento das obrigações principal e acessória, instituída pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas à documentação fiscal
na entrega, remessa,
transporte,
recebimento, estocagem ou depósito
de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal – multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário – multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da operação;”

Na hipótese, verifica-se que a operação estava desacompanhada da documentação fiscal idônea exigida pela legislação, uma vez que os servidores identificaram inconsistências entre o maquinário transportado e a nota fiscal correspondente

Além disso, a parte embargante reconheceu o equívoco, na medida em que afirma que no recurso de apelação que:
“(...) o equívoco ocorrido, relatado acima, implicou na emissão equivocada da nota fiscal n° 270
(doc. 04),
que teve como “descrição do produto” não a escavadeira que foi efetivamente transmitida à empresa Emblema e posteriormente enviada ao Impugnante a título de locação, qual seja a máquina de chassi n° N7AA01218
(contrato doc. 16),
mas infelizmente a escavadeira hidráulica de chassi n° N7AA01239, que não circulou para MT, estava com sua proprietária, a empresa Trasrocha Transportes e Terraplanagem Ltda
(docs. 10, 13, 14 e 15)”.

Prossegue, ainda, narrando que:
“a retificação da nota fiscal de entrada n° 2378
(doc. 17)
e da nota fiscal de retorno n° 270
(doc. 18)
pela empresa Emblema e os d
ocumentos 10, 13, 14 e 15
demonstram esses equívocos, bem como que a máquina transportada em situação de retorno era efetivamente a mesma máquina que entrou no Estado de Mato Grosso mediante a nota fiscal n° 270 (a de chassi n° N7AA01218). (...) Deste modo, sobreleva ter presente que um equívoco, o qual restou oportunamente sanado, não pode ter o condão de validar a exigência de tributo mais multa em operação cuja incidência não se verifica”.

Diante disso, a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, bem como a aplicação da respectiva multa, não configuram meio coercitivo ilegal, tampouco possuem caráter confiscatório, pois a finalidade dessas medidas é prevenir novas infrações à legislação vigente, especialmente no que tange ao cumprimento de obrigações acessórias.

Assim, demonstrado que não foi observada a obrigatoriedade de apresentação de documentação fiscal idônea no transporte interestadual de maquinário, caracterizou-se o descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a imposição de multa pecuniária, conforme o art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/98.

Registro, por oportuno, que há interesse público na emissão da nota fiscal idônea, porquanto esta contém todos os dados necessários à verificação da regularidade da operação de transporte de determinada mercadoria, especialmente para a finalidade precípua de arrecadação e fiscalização do ICMS.

No que tange a tese de afastamento da multa, em virtude do que preconiza o art. 35-C, da Lei n.o 7.098/98, depreende-se que a alegação não merece prosperar, porquanto o diploma legal é claro ao dispor que a inidoneidade poderá ser afasta mediante processo administrativo, em que o sujeito passivo comprove que a irregularidade não comportou prejuízos no que concerne o pagamento do respectivo tributo.

Destarte, cediço que, a comprovação deveria ser realizada no âmbito administrativo, e o afastamento, por este argumento, na via judicial, acarreta violação ao princípio da repartição dos poderes e estaria esta magistrada decidindo sobre o mérito administrativo.

Isso porque,
“O artigo 35-C da Lei Estadual no 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa.”
(
ex vi,
N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2021, Publicado no DJE 05/07/2022).

Ademais, a parte autora não apresentou nos autos uma cópia do procedimento administrativo, desse modo, na ausência de provas em contrário, entendo que a multa aplicada, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor das mercadorias transportadas, não é abusiva.

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (STF - AgR ARE: 1058987 SP - SÃO PAULO 0008446-60.2007.8.26.0482, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 01/12/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-289 15-12-2017)”.

Destaco, ainda, que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovara regularidade da operação, deixando de cumprir o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Diante desse cenário, não vislumbro ilegalidade no ato praticado pela autoridade fiscal, nem na multa estipulada, o que impõe, portanto, a manutenção da sentença impugnada.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO
, para sanar a omissão, todavia, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024